Tribunal: TJMT
Processo: 1005213-75.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005213-75.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano Qualificado, Crimes de Tortura, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONATAS DOS SANTOS SILVA - CPF: 066.262.601-03 (APELANTE), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), MARISTELA SANTANA GONCALVES - CPF: 722.155.341-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAUTO TYAGO SILVA COSTA - CPF: 019.637.771-40 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILLO DA SILVA - CPF: 953.487.511-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO MORAES DE LIMA - CPF: 062.832.221-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMEIRE EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 632.365.321-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 037.342.361-69 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA, DANO QUALIFICADO E TORTURA

EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER (
ART
. 147,
CAPUT
, ART
. 163, §
ÚNICO
I,
C/C ART
. 69 do CP,
ART
.
1, II, § 3o, DA LEI N. 9.455/97, COM OBSERVÂNCIA DA LEI N. 11.340/06
) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

PRELIMINAR
EX OFFICIO
– PLEITO DE APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL – PEDIDO FORMULADO DE FORMA GENÉRICA -
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL PREJUDICADOS -
QUANTO AO PONTO
, RECURSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1.
Inexistindo manifesta ilegalidade a ser reconhecida de ofício, é inviável o conhecimento do pedido de aplicação do concurso formal de crimes, se formulado de forma genérica e sem a exposição das razões da pretensão, sob pena, de violação ao princípio da dialeticidade, especialmente porque
“(...) O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal. (...)”
(AgRg no HC 545.758/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019).

2. MÉRITO – 2.1. ABSOLVIÇÃO
– AMEAÇA E DANO -

ATIPICIDADE -

2.1.1.

AMEAÇA PROFERIDA EM MOMENTO DE CÓLERA – IMPROCEDÊNCIA – CONSUMAÇÃO DO DELITO NÃO CONDICIONADA AO ESTADO DE ÂNIMO DO AGENTE
–
2.1.2.
DANO QUALIFICADO – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO (PATRIMÔNIO COMUM AO CASAL) – ÁLIBI NÃO COMPROVADO – INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL –

PRESCINDIBILIDADE
– FARTA PROVA TESTEMUNHAL –
2.2.
TORTURA-CASTIGO – CRIME PRÓPRIO E DE DOLO ESPECÍFICO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE – IMPOSSIBILIDADE –
2.3.

ATENUANTES DO

RELEVANTE VALOR MORAL OU SOCIAL E CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, “A” E “D” DO CP) – APLICAÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA –
2.4.
REGIME PRISIONAL – ABRANDAMENTO – INVIABILIDADE – PENA SUPERIOIR A 8 ANOS -
3.
PRELIMINAR
EX OFFICIO
ACOLHIDA – INCIDÊNCIA DO CONCURSO FORMAL EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CONHECIMENTO PARCIAL -
NO MÉRITO
, NA PARTE CONHECIDA, RECURSO DESPROVIDO – PARCIAL SINTONIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

2
.1.1.
O nervosismo não afasta a tipicidade do crime previsto no art. 147 do CP, mormente porque, nesta situação, a ênfase, conferida pela cólera, à intenção de praticar o mal injusto e grave, acaba por provocar maior temor na vítima;

- As declarações da vítima aliadas à representação criminal formulada por ela em desfavor do ex-companheiro corroboram a
ocorrência e autoria do delito de Ameaça, autorizando, via de consequência, a condenação penal;

- A
prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório, uníssona no sentido de que o apelante danificou o aparelho de telefone celular da ex-companheira, torna prescindível a realização de perícia técnica, autorizando sua condenação pelo crime de Dano qualificado (a
rt
. 163, § único, I, do CP);

-
Não comprovado que o aparelho de telefone danificado era patrimônio do casal, impossível que se reconheça a atipicidade do delito de Dano qualificado, cujo elemento subjetivo exsurge do contexto fático em que se deu a ação delitiva.

Ademais, a invocação de álibi transfere a quem o alega, o dever de comprova-lo, nos moldes do art. 156 do CPP, ônus, que não satisfeito, como
in casu
, desacredita a prova pretendida.

2.2.
Ao dispor sobre a tortura-castigo e discorrer sobre o sujeito ativo deste crime próprio, o art.
1o, II, da Lei 9.455/97 traz conceitos abertos de
poder
e
autoridade
, não os restringindo às relações hierárquicas, permitindo concluir que nas relações de afeto entre conviventes, o
poder
é mútuo e, por ser de ordem emocional, implícito.

- Portanto, comete o crime em tela o agente que, por inconformismo com o término do relacionamento e ciúmes, decide castigar a ex-companheira e a submete a intenso sofrimento físico e mental, sujeitando-a à sessão de espancamento, ameaças e humilhações, a ponto de, entre outras lesões, quebrar sua clavícula;

2.3. A tortura-castigo praticada em razão de ciúme, por não traduzir relevante valor social ou moral, obsta a aplicação da atenuante inominada do art. 65, III,
a
, do CP;

- A mera resposta aos questionamentos do magistrado, sem que o agente assuma a autoria delitiva, configura regular exercício do direito de autodefesa e não a confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara;

Jonatas dos Santos Silva
interpôs, a tempo e modo, Recurso de Apelação Criminal contra a sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime,
fechado
, de
8 anos e 1 mês de reclusão
e
2 anos e 3 meses de detenção
e o pagamento de
500 dias-multa
,

pela prática, em concurso material, dos crimes de Ameaça, Dano qualificado e Tortura, previstos, respectivamente, no art. 147,
caput
, art. 163, § único I, c/c art. 69 do CP, art.
1, II, § 3o, da Lei no 9.455/97, com observância na Lei n. 11.340/06.

Inconformado, ele busca: I) absolvição em relação aos crimes de Ameaça e Dano qualificado, sustentando atipicidade da primeira conduta e ausência de provas acerca da segunda; II) Desclassificação do delito de Tortura para o de Lesão Corporal ou a retificação da dosimetria penal com a aplicação das atenuantes previstas no art. 65, III, “a” e “d” do CP (Id. 170580404 – fls. 419/429).

As contrarrazões são pelo desprovimento do apelo (Id.

170580409 – fls. 435/441).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, sumariado nos termos abaixo, é pelo desprovimento do recurso (Id. 174080690 – fls. 448/455):

Acusado condenado nas sanções do art. 69, 147 e 163, parágrafo único, I, do CP e art. 1o, II e § 3o da Lei 9455/97, à pena de 08 anos e 01 mês de reclusão e 02 anos e 03 meses de detenção, em regime fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, bem como, ao pagamento de 50.000 (cinquenta mil) reais a título de indenização – Inconformismo defensivo – pugna a defesa pela absolvição do crime de ameaça pela ausência de dolo e absolvição do crime de dano porque o patrimônio era dele, requer ainda, a desclassificação do crime de tortura pelo crime de lesão corporal por ausência da condição especial de superioridade em relação a vítima, redimensionamento da segunda fase da dosimetria da pena pela existência das atenuantes do relevante valor moral e confissão e, por fim, o reconhecimento do concurso formal de crimes – Alegações improcedentes – Autoria e materialidade assaz comprovadas pelas declarações da vítima – Em crimes no âmbito doméstico, a palavra da vítima que merece especial relevância, máxime quando coerente com os demais elementos de prova coligidos aos autos – Atipicidade material do crime de dano qualificado – Dolo caracterizado – Pena-base – Dosimetria – Reconhecimento de atenuantes – Confissão parcial – Sentença escorreita – Relevante motivo de valor social ou moral – Não demostrado – Concurso formal de crimes não caracterizado – Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR DE OFÍCIO – NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE
APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES (ART. 70, DO CP)

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais
Jonatas dos Santos Silva

requereu, de forma genérica (apenas na parte final) a aplicação do concurso formal de crimes, entretanto,
deixou de explicitar em suas razões as circunstâncias fáticas e de direito que subsidiam tal pretensão, limitando-se a pontuar que os delitos foram cometidos no mesmo contexto (o que por si só não implica na incidência do art. 70 do CP), de modo que esse pedido não comporta exame,
em homenagem ao princípio da dialeticidade
.

Não se ignora aqui o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal, contudo, compulsando a sentença primeva vejo que o reconhecimento da incidência do concurso material que se busca afastar não padece de manifesta ilegalidade.

Dessarte e considerando que ao deixar de apresentar suas razões aos pedidos em questão, o apelante impossibilitou o efetivo contraditório assegurado ao órgão acusatório, impõe-se o não conhecimento desse pleito, tal como ilustra o julgado transcrito abaixo:

“(...) O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal. (...)” (AgRg no HC 545.758/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019).

Nessa esteira,
de ofício
, deixo de apreciar o pedido de
fixação da pena-base no mínimo legal e de aplicação da atenuante da confissão espontânea
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara;

Em horário não especificado da noite de 23 de fevereiro de 2023, no interior de uma residência particular situada na cidade de Rondonópolis-MT,
Jonatas dos Santos Silva

com consciência e vontade e agindo com violência e grave ameaça, danificou, destruiu, deteriorou e inutilizou o celular da ex-companheira
Tatiane Silva de Oliveira
, bem como, com atos, ações e palavras, ameaçou de causar a ela mal injusto e grave.

Se não bastasse, por volta das 4h15min., do dia 26 de fevereiro do mesmo ano,
Jonatas dos Santos Silva
voltou à casa da ofendida e, valendo-se do poder e autoridade exercidos sobre ela e com o objetivo de lhe aplicar castigo, pois a viu na companhia de um amigo, a submeteu a intenso sofrimento físico, agredindo-a a ponto de provocar lesões graves e gravíssimas como:
de fratura da clavícula, escoriações na região deltoidiana esquerda, no joelho direito e no segundo dedo da mão esquerda, equimoses na perna, na região lombar e na região carotidiana e equimoses na região lombar (vide laudo pericial e anexo fotográfico de fls. 105/119).

Após regular instrução processual sobreveio sentença o condenado
pela prática, em concurso material, dos crimes de Ameaça, Dano qualificado e Tortura, previstos, respectivamente, no art. 147,
caput
, art. 163, § único I, c/c art. 69 do CP, art.
1, II, § 3o, da Lei n. 9.455/97, com observância na Lei n. 11.340/06.

Inconformado, ele busca: I) absolvição em relação aos crimes de Ameaça e Dano qualificado, sustentando atipicidade das condutas; II) Desclassificação do delito de Tortura para o de Lesão Corporal ou a retificação da dosimetria penal com a aplicação das atenuantes previstas no art. 65, III, “a” e “d” do CP, o reconhecimento do concurso formal de crimes (art. 70 do CP) e a imposição de regime prisional semiaberto (Id. 170580404 – fls. 419/429).

Contextualizado os fatos, passo ao exame das teses defensivas, com exceção daquela referente ao concurso formal, conforme exposto na preliminar deste apelo.

I – DA ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DOS CRIMES DE AMEAÇA E DE DANO QUALIFICADO

I.I
– Inicialmente, deve-se ter em mente que o crime de
Ameaça
se configura com o prenúncio, pelo agente, de mal injusto ou grave capaz de atemorizar a vítima, sendo irrelevante que tal promessa seja proferida em estado de nervosismo/cólera.

Acerca do tema, confira-se o ensinamento de Rogério Grecco,
in verbis
:

“(...) grande parte das ameaças são proferidas enquanto o agente se encontra em estado colérico. Entretanto, isso não significa afirmar que, em decorrência desse fato, o mal prometido não tenha possibilidades de infundir temor à vítima.

Como vimos, para que se caracterize ameaça, não há necessidade de que o agente, efetivamente, ao prenunciar a prática do mal injusto e grave, tenha a intenção real de cometê-lo, bastando que seja capaz de infundir temor em um homem normal.

Na verdade, quando proferida em estado de ira ou cólera, a ameaça se torna mais amedrontadora, pois que o agente enfatiza sua intenção em praticar o mal injusto e grave, fazendo com que a vítima, em geral, se veja abalada em sua tranquilidade psíquica
. (...)”. (
In
Código Penal Comentado. 10 ed. Niterói: Impetus, 2016, pág. 464/465).

Destaquei.

Fazendo a subsunção do raciocínio acima com as peculiaridades do caso em exame conclui-se que o fato não obstante a defesa tenha procurado eximir a responsabilização penal do apelante sob a alegação de que a o nervosismo afasta o elemento subjetivo do delito previsto no art. 147, do CP, como se depreende da doutrina supracitada, a ira ou a cólera apenas fortalece a ameaça.

Outrossim, não procede a alegação de ausência de provas aptas a autorizar a condenação, pois a vítima
Tatiane Silva de Oliveira
confirmou, em juízo, que “
(...)
criou coragem de denunciar, devido a ameaça de morte (...)sentiu-se muito ameaçada quando o acusado disse que mataria a depoente; Que primeiro o acusado perguntou se a vítima não acreditava que o acusado era capaz de matar ela; Que depois, a depoente já estava muito cansada de ser agredida (...)”
(fls. 338/339).

O temor sentido pela ofendida é evidenciado pela sua alegação de que só teve coragem de comunicar as ações do apelante à polícia devido a ameaça de morte.

Corrobora este temor o fato de que no mesmo dia do segundo crime, a ofendida foi à delegacia, registrou boletim de ocorrência e representou criminalmente contra o apelante (fls.11 e 21/24).

Nesse contexto, c
omo não há, no feito, qualquer elemento de prova que desacredite o depoimento da vítima e os documentos já mencionados, impossível cogitar-se de inexistência de prova apta a autorizar um édito condenatório.

Como é cediço, em casos evolvendo violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probante, principalmente, quando em consonância com os demais elementos constantes nos autos, como
in casu
.

Quanto ao tema, confira-se o teor do excerto do seguinte julgado:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...) 3. Por fim, ‘A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade’ (...)”. (STJ. AgRg no HC n. 834.729/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)

I.II
– De igual modo, impossível absolver
Jonatas dos Santos Silva
em relação à prática do delito de Dano qualificado. Explico.

Como sabido, cuida-se de infração penal que deixa vestígios, razão pela qual, nos termos do art. 158 do CPP, sua ocorrência é comprovada mediante laudo pericial.
In verbis
:

“Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”.

Por outro lado, à despeito do que preceitua o referido dispositivo legal, a legislação processual penal permite que, não sendo possível a realização da perícia, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta (art. 167 do CPP).

Das provas colhidas nos autos, verifico a possibilidade de aplicação de tal relativização.

Ao ser ouvida em juízo a ofendida disse que dois dias depois de sair de casa o apelante retornou, machucou sua mão e quebrou seu aparelho de telefone celular. Na mesma fase processual,
Jonatas
asseverou que no dia dos fatos puxou o telefone celular das mãos da ofendida.

Em casos tais, assim se posiciona a jurisprudência:

“(...) Em face do princípio da verdade real, possível é a demonstração do dano necessário à configuração do delito 163, do CP, por outros meios de prova lícita, mesmo se ausente a perícia. -
Se ficou evidente, pela farta prova testemunhal, que a conduta da agente se enquadra perfeitamente no tipo penal previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do CP
, tendo ela danificado patrimônio público municipal, é dispensável a realização de exame pericial quando a autoria e a materialidade puderem ser conhecidas de outra maneira. - Recurso ministerial provido. (...)”. (TJ-MG - APR: 10689120007273001 MG, Relator: Doorgal Andrada, Data de Julgamento: 06/12/2017, Câmaras Criminais / 4a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/12/2017).

Destaquei.

Ainda em relação ao crime em questão, registro que a alegação de que o objeto danificado era patrimônio comum do casal também não obsta o reconhecimento da atipicidade da conduta,
pois não comprovado
.

Não é demais consignar, quanto ao ponto, que o Código de Processo Penal, em seu art. 156 dispõe, que:
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Sobre esse tema, transcreve-se o posicionamento deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...). 1. No processo penal, cabe à acusação provar a responsabilidade criminal dos réus sobre os fatos a eles imputados, sendo certo que, ‘quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer’ (...)”. (TJMT. N.U 0001664-23.2018.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Vice-Presidência, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019).

Sendo assim, mantém-se a condenação do apelante pela prática dos crimes de Ameaça e de Dano qualificado.

II – DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TORTURA PARA O DE LESÃO CORPORAL GRAVE

No entender da defesa o crime de Tortura deve ser desclassificado para o de Lesão corporal grave em razão da inexistência de relação de autoridade, guarda ou de poder do apelante sobre a vítima.

Visto a grosso modo, poderia se pensar na plausibilidade do argumento, haja vista que o delito de “tortura-castigo” previsto no art. 1o, II, da Lei 9.455/97 é de “mão própria”, ou seja, só pode ser praticado por pessoa que detém a
guarda
da vítima ou exerça sobre ela
poder
ou
autoridade
,
não fosse o fato de que o apelante e a ofendida conviveram em união estável por mais de 2 anos, tendo, inclusive, uma filha em comum
.

Explico: o texto legal traz conceitos abertos de
poder
e
autoridade
, não os restringindo às relações hierárquicas, de modo que permite concluir que nas relações de afeto (em sentido amplo, aqui ilustrando o vínculo criado entre duas pessoas que se unem como casal, mesmo que a união se desfaça) o
poder
é mútuo e, por ser de ordem emocional, implícito.

Reforça o raciocínio o depoimento judicial da testemunha
Adauto Tyago Silva Costa
afirmando acreditar que sua irmã (vítima), que já havia sofrido agressões em outras oportunidades, não denunciava o apelante por gostar dele (
fls. 338/339)
.

Já o elemento subjetivo do tipo (dolo) – desejo de impor castigo por inconformismo com o termino do relacionamento e por ciúmes –

exsurge,
tanto
da dinâmica fática do crime em que o apelante invadiu a residência da ex-companheira nas primeiras horas da manhã e lhe submeteu a intenso sofrimento físico e mental, sujeitando-a à sessão de espancamento, ameaças e humilhações, a ponto de, entre outras lesões, quebrar sua clavícula (vide laudo pericial e anexo fotográfico de fls. 105/119), quanto das alegações trazidas nas razões recursais ao eleger o ciúme como motivo das ações do apelante.

Nesse contexto, conclui-se pela improcedência do pleito desclassificatório.

III – DA APLICAÇÃO DAS ATENUNATES DO

RELEVANTE VALOR MORAL OU SOCIAL E CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, “A” E “D” DO CP
)
E DO ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL

O apelante entende que faz jus às referidas atenuantes haja vista que: I)
“(...)
PRESENCIOU SUA EX COMPANHEIRA, 02 DIAS APÓS O TÉRMINO DA CONVIVÊNCIA, COM ‘UM AMIGO’, NA RESIDÊNCIA QUE CONVIVIA O CASAL, E O PIOR, AS 04H15 DA MADRUGADA!!! (...)”
; II) respondeu a todas as perguntas da magistrada.

Na lição de Rogério Greco relevante
“valor social é aquele que atende mais os valores da sociedade que aos do próprio agente (...)”
enquanto o relevante valor moral ocorre quando a motivação do delito
“(...) está de conformidade com os padrões de valores morais do meio em que vive o agente, ou da própria classe social a que pertence”
.

(
In
Código Penal Comentado, 10 ed. Niterói: Impetus, 2016, p. 212).

A mera subsunção dos conceitos acima com a justificativa apresentada pelo apelante para fazer incidir em seu favor a atenuante inominada do art. 65, III, “a” do CP, que pode ser traduzida simplesmente como
ciúmes
, demonstra a improcedência da pretensão, já que a tortura de uma mulher por ciúmes não atende os valores da coletividade e, menos ainda, está acobertada pelos valores morais do homem médio.

A seu turno,
confessar
, significa assumir a autoria delitiva, atitude esta que não se confunde com o ato do apelante em responder aos questionamentos feitos pelo julgador com a apresentação de versões em que nega o cometimento dos crimes cujas práticas lhe estão sendo atribuídas, que nada mais é que o exercício do direito de autodefesa.

Permanecendo a reprimenda no quantitativo fixado na sentença (
8 anos e 1 mês de reclusão e 2 anos e 3 meses de detenção)
, a manutenção do regime prisional fechado decorre da imposição legal trazida pelo art. 33, § 2o,
a
, do CP.

IV
–
DA CONCLUSÃO

Diante do que foi exposto, acolho a preliminar
ex officio
para
extinguir sem resolução do mérito a pretensão de incidência do concurso formal
e no remanescente, em
parcial sintonia
com o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024